Tribunal: TJMT
Processo: 1002679-02.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002679-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALBERTO LOPES DANTAS - CPF: 884.829.951-20 (AGRAVADO), JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA - CPF: 020.048.025-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA O RÉU. IRRELEVÂNCIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 788 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES.

MODULAÇÃO DE EFEITOS DA TESE PELA PRÓPRIA SUPREMA CORTE. PRESCRIÇÃO JÁ DECLARADA NOS AUTOS AO TEMPO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ANTES DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020. AUMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL, PELA REINCIDÊNCIA, QUE NÃO AFASTARIA A EXTINÇÃO DA PENA. DECURSO DE MAIS DE 12 ANOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a punibilidade do condenado com fundamento na prescrição da pretensão executória.

2. O agravante pleiteia a retomada da execução, argumentando que não se levou em consideração a data do trânsito em julgado da condenação para o réu, mas apenas as datas de trânsito em julgado para a acusação e para a defesa, bem como que não se levou em consideração o aumento de 1/3 do prazo prescricional decorrente da reincidência do executado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o marco inicial do cômputo do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as partes; e (ii) saber se o aumento de 1/3 do prazo prescricional, decorrente da reincidência do agravado, implicaria o afastamento da declaração da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n. 848.107/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “
a prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes
”. Contudo, no mesmo julgamento, a Suprema Corte modulou os efeitos de referida tese, esclarecendo que ela somente se aplica “
aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20
”.

5. O acórdão do STF foi publicado em 4 de agosto de 2023, quando já havia sido proferida, nestes autos, a decisão de extinção da pena pela prescrição. Além disso, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 21 de setembro de 2012. Logo, não se aplica, na espécie, a tese fixada pela Suprema Corte no tema de repercussão geral n. 788.

6. Além disso, mesmo a se considerar o acréscimo de 1/3 do prazo prescricional decorrente da reincidência do agravado, estaria caracterizada a prescrição, dado que já transcorridos mais de 12 anos desde o trânsito em julgado da condenação para o órgão ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Não se aplica a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do tema de repercussão geral n. 788 aos casos em que, ao tempo da publicação do acórdão do Agravo no Recurso Extraordinário n. 848.107/DF, já houvesse sido declarada extinta a pena em razão da prescrição, tampouco aos casos em que o trânsito em julgado da condenação para a acusação tenha ocorrido antes de 12 de novembro de 2020”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 110,
caput
, e 112, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Agravo no Recurso Extraordinário n. 848.107/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 3/7/2023; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0015849-57.2018.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 30/4/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0003859-13.2017.8.11.0045 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que declarou extinta a punibilidade de Alberto Lopes Dantas, com fundamento na prescrição da pretensão executória do Estado.

Em síntese, o agravante alega que não se levou em consideração a reincidência do condenado, que implicaria um aumento de 1/3 ao prazo prescricional aplicável, tampouco a data do trânsito em julgado da condenação para o réu, mas apenas a data de trânsito em julgado para a acusação (Id. n. 266064787, pp. 69-73).

O executado apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 266064787, pp. 84-88).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 266064787, p. 92).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 266786292).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

Eis a decisão impugnada:

“Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acusado Alberto Lopes Dantas foi condenado a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, datada de 12/09/2012, a qual transitou em julgado para o Ministério Público.

É cediço que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal,
in verbis
:

‘a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada’
.

Nesse sentido já sumulou o Colendo Supremo Tribunal Federal,
in litteris
:

‘Súmula 146: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação’
.

Assim sendo, socorrendo-se do disposto no inciso IV, do artigo 109, do Código Penal, a prescrição no caso versando ocorrerá em 08 (oito) anos.

Dito isso, verifica-se que o termo inicial da prescrição executória ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, conforme o preconizado no artigo 112, inciso I, do Código Penal:

‘(...) do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação(...)’.

(...)

Pois bem, da data do trânsito em julgado da r. sentença para a acusação (dia 21/09/2012) até a presente data, transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem o início do cumprimento da pena aplicada, tempo hábil para operar o instituto da prescrição executória do Estado, matéria de ordem pública.

(...)

ISSO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, com fundamento legal nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § 1º, 112, inciso I, 113, todos do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade do recuperando ALBERTO LOPES DANTAS, qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado” (Id. n. 266064787, pp. 55-56;
sic
).

Em síntese, o agravante alega que não se levou em consideração a reincidência do condenado, que implicaria um aumento de 1/3 ao prazo prescricional aplicável, tampouco a data do trânsito em julgado da condenação para o réu, que ocorreu em 13 de outubro de 2016, mas apenas a data de trânsito em julgado para a acusação.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, deliberando acerca do tema de repercussão geral n. 788, declarou não recepcionado pela Constituição da República o inciso I do artigo 112 do Código Penal no que diz respeito à locução “
para a acusação
”, firmando a seguinte tese:

“A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória
para ambas as partes
, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal)” (STF, Agravo no Recurso Extraordinário n. 848.107/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário; data do julgamento: 3 de julho de 2023; data da publicação: 4 de agosto de 2023; destaquei).

Ocorre que, no mesmo julgamento, os efeitos da tese foram modulados nos seguintes termos:

“Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena
não tenha sido declarada extinta
pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido
após 12/11/20
(data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)” (idem; destaquei).

Nota-se que a Suprema Corte limitou a aplicabilidade da tese, reservando-a às hipóteses nas quais “
a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição
” e àquelas nas quais o “
trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020
”.

Logo, nos casos em que a prescrição já houvesse sido declarada, bem como nos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido antes de 12 de novembro de 2020, permanece válida inteiramente a regra disposta pelo artigo 112, inciso I, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 112 – No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I – do dia em que transita em julgado a sentença condenatória,
para a acusação
, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional” (destaquei).

No caso dos autos, coincidentemente, a prescrição da pretensão executória foi declarada pelo juízo de primeiro grau na
mesma
data do julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n. 848.107/DF pelo STF (3 de julho de 2023), mas, crucialmente, antes da publicação do acórdão da Suprema Corte (4 de agosto do mesmo ano). Logo, não se pode dizer que, ao tempo da publicação da decisão - que é o marco temporal relevante -, a pena ainda não havia sido declarada extinta, que seria a primeira hipótese de aplicabilidade de referida tese.

Outrossim, na espécie, verifica-se que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 21 de setembro de 2012, daí por que também não se configura a segunda hipótese de incidência da tese.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO - TEMA Nº 788 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DE EFEITOS – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECORRIDO – MANTIDO O ACORDÃO RECORRIDO.

O artigo 112, inciso I, do Código Penal, prevê que o prazo prescricional começa a correr no dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107, na sistemática de repercussão geral (Tema nº 788), declarou não recepcionado pela Constituição Federal a locução ‘para a acusação’, contida na primeira parte do inciso I, do art. 112, do Código Penal, conferindo a ela a interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, conforme interpretação do princípio da presunção de inocência.

Contudo, os efeitos da referida decisão foram modulados pela Suprema Corte, a fim de que o entendimento firmado incida apenas, nos casos: I) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e II) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido, após 12/11/20.

No caso em apreço o trânsito em julgado para o Ministério Público em relação à condenação do reeducando se deu em data anterior àquela fixada pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, deve-se aplicar a literalidade do inciso I do artigo 112 do Código Penal, mantendo-se a decisão recorrida” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0015849-57.2018.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30 de abril de 2024; data da publicação: 3 de maio de 2024).

Nesse contexto, ainda que se leve em consideração o aumento de 1/3 do prazo prescricional decorrente da reincidência do agravado, nos termos do art. 110,
caput
, parte final, do CP, que resultaria em um prazo prescricional total de 10 anos e 8 meses, conclui-se que a pretensão executória já estaria prescrita, pois, como visto, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu há mais de 12 anos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025